Tribunal: STF
Processo: HC 71101
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ABSOLVIÇÃO OBTIDA EM REVISÃO CRIMINAL: EXTENSAO A CO-RÉU.
            I.  -  Impossibilidade  de  o  Supremo  Tribunal  Federal
apreciar,  originariamente, matéria  que  deveria ter  sido  posta ao
julgamento do Tribunal de Justiça.
            II. - H.C. não conhecido.